Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714082-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEI - OBRAS CIVIS AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa (ID no 70754079), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 70748756, redistribuam-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator